Tribunal: TJDFT
Processo: 0748197-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA.

1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. A apreensão de grande quantidade de pasta base de cocaína é indicativo da relevância dos envolvidos na estrutura da organização criminosa direcionada para o tráfico de entorpecentes.

3. Ordem denegada.